Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-37.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800147-37.2020.8.14.0095

APELANTE: ROBERTO ROSARIO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800147-37.2020.8.14.0095

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROBERTO ROSARIO DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão (apreensão de droga em local adjacente e de dinheiro sem origem comprovada), é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. As circunstâncias fáticas — apreensão de cocaína e de "barrilha" (insumo comumente usado no preparo de entorpecentes) em uma casa abandonada que, segundo denúncias, era utilizada pelo réu, somada à apreensão de dinheiro em espécie em seu poder, cuja origem lícita não foi comprovada — são incompatíveis com a negativa de autoria e indicam, com segurança, a destinação comercial da droga.

6. A tese de absolvição por insuficiência de provas exige dúvida razoável sobre a autoria, o que não ocorre no caso, pois a versão do réu restou isolada e não foi corroborada por qualquer elemento probatório, ônus do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão de droga e outros elementos indicativos da mercancia, ainda que o entorpecente não tenha sido encontrado diretamente em posse física do agente, mas em local sob sua esfera de disponibilidade.

2.

A simples negativa de autoria, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não é suficiente para afastar a condenação, especialmente quando as circunstâncias da prisão e os depoimentos testemunhais evidenciam o comércio ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO ROSARIO DOS SANTOS
, por intermédio de seu advogado dativo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 20503815).

Narra a denúncia (ID 29589005) que, no dia 15 de maio de 2020, por volta das 11h00min, na Rua das Flores, bairro Marabazinho, no município de São Caetano de Odivelas/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, a guarnição da Polícia Militar, após receber denúncia anônima sobre a prática do ilícito, dirigiu-se ao local e encontrou, em uma casa abandonada utilizada pelo acusado, 06 (seis) petecas de "oxi" e 01 (uma) porção de "barrilha", totalizando 345,238g de substância entorpecente (cocaína), além da quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em espécie em posse do denunciado.

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (ID 42481252). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 76421289), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
190 (cento e noventa) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20503824). Em suas razões (ID 20503824), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20503828), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves (ID 24608208), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que não há elementos seguros para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas. A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.02.000920-QUI (ID 20622729), que atestou que a substância apreendida era
cocaína
.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A versão do réu, de que o dinheiro encontrado consigo era proveniente da venda de pescado e de que a droga não lhe pertencia, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha policial
Elias Chagas Figueiredo da Silva
relatou em juízo que a guarnição recebeu denúncias via interativo sobre a venda de entorpecentes no local. Afirmou que, durante a abordagem, uma parte das drogas foi encontrada com o acusado e outra parte, envolta em um saco plástico, estava escondida em uma casa abandonada que, segundo as denúncias, era utilizada pelo réu para a traficância. Confirmou a apreensão de dinheiro em poder do réu, que não apresentou comprovação da origem lícita do valor.

Corroborando tal versão, a testemunha policial
Sidney Emanuel dos Reis Cardoso
afirmou que, após receberem a informação via telefone, diligenciaram até o local e se depararam com a referida casa abandonada. Acrescentou que o réu estava em frente à sua residência no momento da abordagem e que valores foram encontrados em seu bolso.

A testemunha policial
Fábio Júnior Ferreira Rabelo
também se recordou da ocorrência, afirmando que o acusado estava sentado debaixo de uma árvore com sua companheira, que foi encontrado dinheiro em seu bolso durante a revista pessoal e que outros dois policiais da guarnição encontraram um saco plástico com drogas na casa em construção abandonada.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância em crimes desta natureza, cuja prova muitas vezes depende da atuação estatal. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Exatamente como ocorre no presente caso, em que os relatos dos agentes de segurança são coerentes entre si e foram corroborados pela apreensão da droga e do dinheiro, não havendo qualquer prova que desabone a conduta dos agentes.

A tese defensiva de que a droga não pertencia ao réu não encontra amparo. As circunstâncias fáticas, como a apreensão de cocaína e "barrilha" (insumo notoriamente utilizado para aumentar o volume de entorpecentes) em uma casa abandonada que, segundo denúncias, estava na esfera de disponibilidade do réu, somada à apreensão de R$ 480,00 em seu poder, sem comprovação de origem lícita, formam um quadro probatório seguro que aponta para a traficância.

Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar a veracidade de suas alegações, como a origem lícita do dinheiro, ônus do qual não se desincumbiu. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, o conjunto probatório mostra-se coeso e robusto, não deixando margem para a dúvida razoável que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A negativa isolada do apelante não tem o condão de sobrepujar os depoimentos harmônicos dos agentes públicos, corroborados pelas circunstâncias objetivas da apreensão. Portanto, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026